Tribunal: TJDFT
Processo: 0727473-76.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO JUSTIFICADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Segundo o princípio da dialeticidade, a parte recorrente deve deduzir, de forma clara e articulada, as razões de fato e de direito que estariam a justificar a insurgência apresentada contra a decisão recorrida, sob pena de o recurso não ser conhecido por carecer de regularidade formal.
2. Da análise das razões recursais da apelante observa-se que restaram expostos motivos de fato e de direito que evidenciam sua intenção em alcançar a reforma da sentença prolatada pelo Juízo de origem. Desse modo, havendo congruência entre as razões recursais e o conteúdo da sentença atacada, não há falar em inadmissibilidade do recurso de apelação com base neste princípio.
3. A relação jurídica entre as partes se trata de uma relação de consumo, figurando a autora/apelante como consumidora por equiparação, eis que vítima de evento danoso (art. 17 do Código de Defesa do Consumidor) e a requerida/apelada figurando como fornecedora (art. 3o do Código de Defesa do Consumidor), fato este não contestado pela requerida.
4. O dano moral se configura in re ipsa, ou seja, prescinde de prova, eis que sua materialização ocorre quando se dá a lesão ao patrimônio abstrato ou imaterial de alguém (liberdade, honra, dignidade, ou a simples paz ou tranquilidade do espírito). Esses elementos são impassíveis de prova material. Assim, nessas hipóteses, há de se admitir o dano in re ipsa, sendo dispensada a prova concreta para sua caracterização.
5. Restou cabalmente demonstrado que o ato ilícito praticado pela apelada gerou à autora direito ao recebimento de dano moral, porquanto é causa bastante a ensejar ofensa a direito personalíssimo.
6. A fixação dos danos morais observou o grau de responsabilidade atribuído à requerida/apelada, a condição econômica da vítima e do ofensor, o grau de culpa, a extensão do dano, a finalidade da sanção reparatória e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
7. Atento às peculiaridades do caso concreto, a repercussão dos fatos e a natureza do direito subjetivo violado, entendo que a indenização pelo dano moral fixada em R$ 3.000,00 (três mil reais) atendeu aos princípios gerais e específicos que devem nortear a fixação da compensação pelo dano moral, notadamente o bom senso, a proporcionalidade e a razoabilidade, mostrando-se satisfatório para representar um desestímulo à prática de novas condutas pelo agente causador do dano e evitar o enriquecimento sem causa. A quantia não é alta o suficiente para configurar o vedado enriquecimento sem causa da vítima e, ao mesmo tempo, tem o condão de compensar, ainda que minimamente, a violação imaterial sofrida.
8. Considerando o zelo do advogado, a importância da causa, o volume de trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação é o que melhor atende aos critérios dispostos no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.